Tribunal: TJMT
Processo: 1013201-98.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013201-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento recente do STJ, os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão e, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1013201-98.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTÔNIO DE SOUZA MORENO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária em fase de Cumprimento de Sentença nº. 28571-55.2012.8.11.0041 (código 775323), homologou os cálculos apresentados pelo Exequente e determinou a expedição de precatório.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a ilegalidade da decisão agravada, visto que afrontou as disposições legais e jurisprudenciais aplicáveis aos índices e períodos pertinentes à correção monetária e aos juros de mora, em especial, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, as ADIs 4357 e 4425 e o RE 870.947/SE, consubstanciando, pois, excesso de execução.

Alega que, os cálculos homologados utilizaram apenas o IPCA durante todo o período, ignorando o disposto na jurisprudência do STF, no acórdão que embasa o presente título executivo judicial e na Lei 9.494/97, em seu art. 1º-F.

Defende que, o índice aplicável aos juros moratórios que correm contra a Fazenda Pública é o da caderneta de poupança de 0,5% ao mês, e, quanto a correção monetária, a questão ainda pende de análise pelo Pretório Excelso, sendo necessária a suspensão da aplicação do tema 905 do STJ, até o trânsito em julgado do RE 870.947/SE, perante o Supremo Tribunal Federal.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, tendo em vista o risco de expedição de precatório/requisição de pequeno valor para pagamento dos valores erroneamente calculados pela parte Agravada.

Ao final, requer seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, desconsiderado o cálculo erroneamente homologado pelo D. Juízo a quo, eis que elaborado em desconformidade com o que determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, as ADIs 4357 e 4425 e o RE 870.947/SE.

O efeito suspensivo foi concedido (Id. 15713505).

Ao apresentar contrarrazões, a Recorrida alegou preliminarmente, a inépcia da inicial do Agravo de Instrumento e a falta de legitimidade e/ou de interesse processual do Agravante, porquanto a decisão interlocutória agravada não tratou de atualização monetária (quer seja correção monetária, quer seja juros). No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 18710477).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 20348976).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária em fase de Cumprimento de Sentença nº. 28571-55.2012.8.11.0041 (código 775323), homologou os cálculos apresentados pelo Exequente e determinou a expedição de precatório.

Inicialmente, impende ressaltar que
a Recorrida alegou preliminarmente, a inépcia da inicial do Agravo de Instrumento e a falta de legitimidade e/ou de interesse processual do Agravante, porquanto a decisão interlocutória agravada não tratou de atualização monetária (quer seja correção monetária, quer seja juros); contudo, razão não lhe assiste,
porquanto o cálculo homologado pelo Magistrado já possuía as atualizações monetárias as quais o Recorrente ora impugnou.

Extrai-se dos autos que, o Agravado ajuizou Ação de Execução por quantia certa em desfavor do Recorrente, alegando que é Fiscal de Tributos Estaduais e possui certidão de crédito referente a direitos reconhecidos pelo Ente Público, emitida em 23 de novembro de 2007, cujo valor atualizado à época da distribuição da ação – agosto/2012 – perfazia a quantia de R$ 149.112,06 (cento e quarenta e nove mil cento e doze reais seis centavos).

Após a citação, o Estado de Mato Grosso ofertou embargos à execução,
questionando acerca dos índices de correção monetária e juros de mora
, os quais foram acolhidos
quanto aos juros
, para fixar juros simples no patamar de 6% ao ano, até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29-6-2009) e após incidirá o percentual da caderneta de poupança ate o efetivo pagamento, que deverão incidir desde a data de expedição da carta de crédito.

Contra a mencionada decisão não foi interposto recurso
.

Posteriormente, o Agravado pugnou pela expedição de precatório e apresentou o cálculo atualizado do débito (Id. 14192452 - Pág. 10), sendo oportunizado vista ao Exequente, que se manteve inerte, cujos cálculos foram homologados pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Contra essa decisão, irresigna-se o Recorrente.

Ocorre que, nos termos do entendimento recente do STJ, os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão e,
as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.

2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/3/2020, DJe 11/3/2020). [Destaquei]

Nesse sentido, também é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — CÁLCULO DA CONDENAÇÃO — MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DE
JUROS
DE MORA ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À
COISA

JULGADA
— CONSTATAÇÃO.
Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de
juros
de mora fixados no título executivo judicial. Por outro lado, a modificação dos critérios nele estabelecidos importa em violação à
coisa

julgada
.
Recurso provido.

(N.U 1012593-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/5/2020, Publicado no DJE 17/06/2020). [Destaquei]

Sendo assim, considerando que o Recorrente não apresentou irresignação no momento oportuno, entendo que o presente recurso não serve para alterar a sentença dos embargos à execução que já fixou os índices de correção a ser observados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020